Tribunal: TJMT
Processo: 1018444-65.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018444-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIELLY ALVES DE SA - CPF: 045.829.881-64 (APELANTE), ERIKA TOSE FAUSTINA DE OLIVEIRA - CPF: 048.056.991-67 (ADVOGADO), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), WASHINGTON DE SA TRAPIA - CPF: 536.011.731-15 (APELADO), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – JULGAMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO POR LITISPENDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DO ART. 98, § 3o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No que diz respeito aos ônus da sucumbência, segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Assim, correta a condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa.

A concessão da assistência judiciária é causa de suspensão do pagamento do ônus sucumbencial, por determinado lapso temporal, e não de exclusão da condenação decorrente da sucumbência, a teor do que preleciona o art. 98, § 3o, do CPC.

Litigando a parte autora sob o pálio da assistência judiciária, a suspensão da exigibilidade da condenação em honorários advocatícios é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
DANIELLY ALVES DE SA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Família e Sucessões de Cuiabá que, nos autos da Execução de título judicial no 101844465.2017.8.11.0041, movidos em face de WASHINGTON DE SA TRAPIA, julgou extinto sem resolução de mérito, reconhecendo a existência de litispendência, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa. (Id. 103160490).

Em suas razões, de Id 103160492, a recorrente almeja a reforma da sentença para que seja afastada a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, ao argumento de que não perdeu a causa e não teve má fé quanto à duplicidade de demandas.

Afirma que ocorreu o declínio de competência da 4a Vara Cível de Execução e a Secretaria da 5a Vara deveria ter visto que já havia outro processo, pois o argumento do declínio foi justamente este, que a execução se daria nos próprios autos da sentença de alimentos, sendo comunicado o Juízo que haviam dois processos.

De forma sucessiva, por ser beneficiária da assistência judiciária, requer a suspensão da cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até que a parte contrária prove que ocorreu mudança na parte financeira da sucumbente.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 103160494, pelo desprovimento do recurso.

A d. representante ministerial, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, diante da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de manifestar no presente feito, Id. 118915471.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como visto do sumário relatório, a pretensão recursal limita-se em questionar a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

No caso, o Magistrado
a quo
extinguiu o processo com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, tendo em vista a existência na ação em curso de litispendência, sendo que tal fato não foi objeto de insurgência recursal.

Em suas razões, a recorrente apenas se limita a informar que o seguimento das ações em duplicidade tratou-se de um equívoco e que não deu causa ao erro cometido. Todavia, reconhece que
“ficou confusa quanto a qual processo seguir pois como pode-se verificar o processo no 1018444 - 65.2017.8.11.0041 passou muito tempo sem qualquer movimentação.”

Trata-se, portanto, de erro imputável exclusivamente ao procurador da parte recorrente que movimentou a máquina judiciária equivocadamente e, no que diz respeito aos ônus da sucumbência, segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Logo, correta a condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa.

Quanto à assistência judiciária, é sabido que sua concessão é causa de suspensão do pagamento da verba sucumbencial, por determinado lapso temporal, e causa não de exclusão da condenação, a teor do que preleciona o § 3o do art. 98 do CPC,
in verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Com efeito, há de ser mantida a imposição de pagamento dos honorários advocatícios, não podendo a parte sucumbente se abster dessa obrigação, ainda que seja pobre, no sentido legal, e beneficiária da assistência gratuita. Entretanto, se persistir o estado de miserabilidade, deve-se sobrestar o pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos.

A propósito, confira-se a lição de Theotônio Negrão sobre o tema:

“A isenção do pagamento das custas, que abrange os honorários advocatícios não impede, todavia, a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento desses honorários, nem a sua cobrança, uma vez cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes”
. (Theotônio Negrão, Código de Processo Civil Anotado, 2014, 46a Ed., pág. 1286).

Neste sentido, segue o entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO. 1. É firme o entendimento nesta Corte de que deve haver condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios, ficando, entretanto, tal obrigação suspensa, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo de até 5 anos. 2. Recurso especial provido.”
(STJ. REsp no 1340291/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon. 2a Turma. J. em: 04.06.2013, Dje: 11.06.2013).

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - ENSINO SUPERIOR – CANCELAMENTO DE TURMA - CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL/ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL: SÚMULAS 5 E 7/STJ - CONDENAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO PAGAMENTO DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 1. Esta Corte firmou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da condenação nas verbas de sucumbência, apenas à suspensão do pagamento, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação, nos termos do art. 12 da Lei no 1.060/1950. 2. Caso em que a análise do cabimento de indenização por dano moral decorrente de extinção de turma em instituição de ensino superior e de pedido de anulação de cláusula contratual esbarram no óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Dissídio jurisprudencial não demonstrado nos moldes do art. 255, § 2o, do RISTJ, que impõe a transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma em divergência e o cotejo analítico entre os julgados, de modo a demonstrar a identidade das situações diferentemente apreciadas. 4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no REsp 998.542/ES, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada do TRF 3a Região), 2a Turma).

Desta forma, escorreito o capítulo decisório que condenou a parte autora ao pagamento da verba honorária sucumbencial, contudo, há de ser concedida a suspensão da exigibilidade da cobrança por imposição da Lei Processual vigente.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para suspender a exigibilidade da verba honorária fixada na sentença, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022